Tribunal: TJPA
Processo: 0821493-62.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821493-62.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL ALAN LOURENCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão criminal. Rediscussão de matéria já decidida em apelação. Inexistência de fato novo. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta ao requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, com sentença proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA e acórdão confirmatório desta Corte. A pena fixada foi de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, posteriormente redimensionada para regime semiaberto, sem alteração do quantum de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria ofendeu o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 315, §2º, I, do CPP;

(ii) se houve inadequação na fixação da fração mínima de diminuição da pena pelo crime tentado (art. 14, II, do CP);

(iii) se é cabível revisão criminal fundada na rediscussão da dosimetria já debatida e decidida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerente não apresentou qualquer prova nova, nos termos exigidos pelo art. 621 do CPP, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e decididos na ação penal originária e no julgamento da apelação criminal.

4. A revisão criminal, por sua natureza jurídica, não se presta a rediscutir matéria meritória ou reavaliar provas apreciadas em apelação, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal.

5. A valoração das consequências do crime, bem como a fração aplicada na diminuição pelo crime tentado, foram devidamente fundamentadas tanto pelo juízo sentenciante quanto pelo acórdão de apelação, não havendo nulidade ou ofensa a normas constitucionais ou infraconstitucionais.

6. Inexistente qualquer teratologia, nulidade, injustiça manifesta ou prova nova capaz de modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-jurídica já decidida em apelação, salvo se fundada em prova nova ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 2. A correta fundamentação da dosimetria da pena em sentença e acórdão impede sua reanálise em sede revisional, ante a ausência de prova nova e de vício evidente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, §2º, I; CP, art. 14, II.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a revisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, proposta por Daniel Alan Lourenço, visando à reforma da sentença condenatória proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém nos autos do processo nº 0005920-16.2013.8.14.0201, bem como do acórdão proferido por este Tribunal em sede de apelação criminal.

A decisão condenatória atacada (Id 30605703) fixou ao revisionando a pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, em desfavor da vítima Luiz Carlos de Souza Ferreira, e homicídio qualificado tentado, em desfavor de Iranilson Santana da Silva, ambos previstos no art. 121, §2º, do Código Penal. As circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente quanto às “consequências do crime”, que fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O acórdão proferido por esta Corte (Id 30605705/65929721) manteve a condenação, alterando parte da fundamentação, mas mantendo inalterado o quantum de pena aplicado.

Em sua petição inicial (Id 30605700, págs. 1–10) , o revisionando sustenta excesso na pena-base, em razão da suposta inidoneidade da negativação do vetor “consequências do crime”, alegando ausência de fundamentação concreta e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, I, do CPP; inidoneidade da fundamentação para fixar a fração mínima de redução relativa à tentativa (art. 14, II, CP), afirmando que a vítima do homicídio tentado foi atingida no ombro, sem risco de vida, conforme denúncia (Id 30605709) e laudo de exame de corpo de delito (Id 30605711); que a Defensoria Pública, ao interpor a apelação, não questionou a dosimetria da pena, razão pela qual o tema não foi objeto de exame pelo Tribunal; que decisão condenatória teria afrontado texto expresso da lei penal, autorizando a revisão.

Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, afirmando ser pessoa hipossuficiente e encontrando-se encarcerado desde 03/12/2019, conforme atestado de pena (Id 30605705).

Ao final, requer o redimensionamento da pena, com redução da pena-base e aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, além da concessão da justiça gratuita e da intimação exclusiva do advogado Mário William Bruno do Nascimento Couto (OAB/PA 17.153).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e improvimento do pedido revisional.

É o relatório.

Revisão feita, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O apelante questiona a valoração negativa das consequências do crime, alegando que na decisão da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, a relatora considerou tal vetor desfavorável alegando que os resultados “extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso”.

Ademais, alega que não houve motivação idônea para o estabelecimento do percentual mínimo da causa de diminuição de pena em relação ao homicídio tentado.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é improcedente.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo a quo, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Colaciono a Sentença a quo:

“(...) Quanto ao HOMICÍDIO QUALIFICADO em relação a vítima Luiz Carlos de Souza Ferreira.

Ao réu cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando que o réu DANIEL ALAN LOURENÇO agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado, possui antecedentes criminais, é reincidente, conduta social incompatível, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em quinze (15) anos de reclusão.

Reconheço militar em desfavor do réu a circunstância agravante do artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência) e assim aumento a pena em um (01) ano, que a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, a torno definitiva, concreta em dezesseis (16) anos de reclusão.

Quanto ao crime de Tentativa de Homicidio Qualificado em relação a vítima Iranilson Santana da Silva.

Ao réu cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão diminuída de um a dois terços.

Considerando que o réu DANIEL ALAN LOURENÇO agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado, possui antecedentes criminais, é reincidente, conduta social incompatível, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em quinze (15) anos de reclusão.

Reconheço militar em desfavor do réu a circunstância agravante do artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência) e elevo aumento a pena em um (01) ano até aqui aplicada e a torno em dezesseis (16) anos de reclusão.

Por restar entendido pelo Conselho de Sentença a modalidade tentada, se faz presente a causa de diminuição genérica da pena prevista no artigo 14, inciso II e parágrafo único do Código Penal brasileiro, pelo que diminuo a pena em um terço (1/3), tornando definitiva e concreta em dez (10) anos e oito (08) meses de reclusão.

Verificando a presença de concurso material, (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu DANIEL ALAN LOURENÇO a pena de vinte e seis (26) anos e oito (08) meses de reclusão.

Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado 02 anos, 09 meses e 12 dias, efetuo a detração e concretizo a pena final em vinte e três (23) anos, dez (10) meses e dezoito (18) dias de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em obediência ao disposto no artigo 33, §2°, letra "a" do Código Penal Brasileiro, em uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. (...)”.

Inconformado com esse decisum, houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde a questão da dosimetria da pena foi satisfatoriamente debatida, conforme se vê do Acórdão ID 65929721 – Págs. 32/43, que deu provimento ao apelo da defesa e redimensionou a pena aplicada, restando o aresto assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SÚMULA 17 DO TJEPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossibilidade de substituição pelos tribunais da decisão proferida pelo júri popular, salvo casos de patente arbitrariedade e sentença integralmente dissociada das provas contidas no processo (Art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’ da CF/88). Não ocorrência. 2. Desclassificação pretendida. Ausência de prova cabal que demonstre o dolo do acusado de apenas lesionar a vítima. Impossibilidade. 3. Dosimetria. Flagrante ilegalidade na fundamentação das circunstâncias judiciais. Readequação. Súmula nº 17 desta E. Corte. 4. Recurso parcialmente provido.

Assim, vejo que não há teratologia na decisão da Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral, que reformou a pena corporal do revisionando e modificou o regime inicial de cumprimento de pena.

Transcrevo:

“(...) Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO em relação a vítima Luiz Carlos de Souza Ferreira.

Culpabilidade. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou vítima desarmada no braço e depois na cabeça, para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade. (negativa);

Antecedentes. Em que pese o acusado possuir registro de sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de fls. 75/76, deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. (neutra);

Conduta social. São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor. (neutra);

Personalidade. Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[3] - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem. (neutra);

Motivos do crime. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor. (neutra);

Circunstância do crime. São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa. (negativa);

Consequências do crime. Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso. (negativa);

Comportamento da vítima. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a pena base fixada na origem, 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, existe de fato circunstância agravante prevista no art. 61, I do Código Penal[4] a ser considerada (reincidência). Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos 16 (dezesseis) anos de reclusão fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto ao crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, em relação a vítima Iranilson Santana da Silva, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu.

Culpabilidade. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que reduziu a capacidade de reação da vítima estabelecendo com esta diálogo de sondagem para distraí-la. Ademais, usou o fato de ser conhecido no local para, a sangue frio, atentar contra a vida de Iranilson, que estava desarmado, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade. (negativa);

Antecedentes. Em que pese o acusado possuir registro de sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de fls. 75/76, deixo de valor a circunstância nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. (neutra);

Conduta social. São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor. (neutra);

Personalidade. Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[5] - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem. (neutra);

Motivos do crime. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor. (neutra);

Circunstância do crime. São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa. (negativa);

Consequências do crime. Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso. (negativa);

Comportamento da vítima. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal. (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a pena base fixada na origem, 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, existe de fato circunstância agravante prevista no art. 61, I do Código Penal[6] a ser considerada (reincidência). Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos 16 (dezesseis) anos de reclusão fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na terceira fase, reconhecido pelo Conselho de Sentença o crime de homicídio na forma tentada, considerando a existência de três circunstância judiciais negativas, mantenho o patamar de diminuição da pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, II e parágrafo único do Código Penal, tornando-a definitiva no patamar de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, observada a ocorrência concurso material previsto no art. 69 do Código Penal[7], aplico cumulativamente as penas e mantenho o quantum da condenação do réu estipulado pelo Juízo sentenciante, qual seja 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente. (...)”

Ademais, resta claro que o revisionando busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE. Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir. Melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. - A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. (2020.02629205-95, 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19).

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026